Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713948-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS LOPES DE AMORIM AGRAVADO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57662606) com pedido de pedido de tutela de urgência recursal interposto por JOSE CARLOS LOPES DE AMORIM contra a decisão (ID na origem 188826001) que determinou a sucessão de CLEOFAS FLORENTINO SANTOS por ANTONIO PETRONILO DA COSTA que, até então, figurava nos autos na condição de terceiro interessado. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Cleofas Florentino Santos contra José Carlos Lopes de Amorim e outros, cuja pretensão se refere à propriedade de imóvel rural, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, nos termos da sentença ID de origem 174464438, ora em fase de execução. Com o falecimento do autor em 2019, terceiros manifestaram interesse em ingressar nos autos, cujos pedidos foram indeferidos pela decisão ID de origem 182499241, que, fundamentada nos artigos 110 e 313, §2o, I, ambos do CPC, determinou à parte autora a adoção de providências a fim de regularizar o feito. O advogado do autor peticionou juntando a certidão de óbito do autor (ID de origem 186911892) cujo pedido de substituição processual foi deferido nos termos da decisão ID de origem 188826001. Irresignada a parte requerida interpõe o Agravo de Instrumento, sem o devido preparo, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça[1]. O agravo de instrumento não veio acompanhado do devido preparo, requisito previsto em lei[2], não havendo nem nestes, nem nos autos de origem qualquer decisão concedendo o benefício pleiteado[3]. O agravante não postulou pelo benefício na origem, mesmo com o feito tramitando por mais de 20 anos, e não seria prudente, nesta senda recursal, prescindir da apresentação de prova da hipossuficiência econômica, razão por que foi oportunizada a comprovação do alegado, já que, na origem, como dito, não houve a concessão do mencionado benefício. Diante disso, o agravante foi intimado para que comprove documentalmente a alegada hipossuficiência ou recolhesse o preparo, tendo peticionado (ID 58155226) e juntando documentos sob os Ids 58307462 e 58307464 aduzindo ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). Nas razões, aduz que a decisão da douta Juíza substituta (ID de origem 188826001) ofende o princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, trazendo prejuízos irreparáveis diante da presente demanda que envolve o pedido liminar de reintegração de posse. É o relatório. a) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do agravante. Consoante sugestão da Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente e suas condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, em atendimento ao comando judicial, o agravante peticionou (ID 58155226) juntando documentos (ID 58307462 e ID 58307464) aduzindo ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), e com cujos elementos comprova satisfatoriamente a alegada hipossuficiência que o impede de realizar o devido preparo, já que recebe valor menor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. Outrossim, não localizei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e/ou de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Portanto, entendo que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência alegada, de forma que dispenso, neste momento, apenas o pagamento do preparo, com fundamento no art. 98, §5o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. (...). 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. [...] (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, o agravante deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Passo, portanto, à análise do pedido da tutela antecipada. b) DA DECISÃO AGRAVADA. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O agravante se insurge contra a decisão ID 188826001 que deferiu o pedido de sucessão da parte Cleofas Florentino Santos por Antonio Petronilo da Costa, nos seguintes termos: “Conforme a certidão de óbito de Id 186911892, página 3, CLEOFAS FLORENTINO SANTOS faleceu. Antônio Petronilo da Costa figura no processo na qualidade de interessado por ter adquirido o bem litigioso (Id. 174464439, pág 22). Comprovada a morte do alienante do bem litigioso, Cleofas, a sucessão deve ocorrer em favor do adquirente da coisa, tendo em vista que os sucessores legais da parte falecida não têm interesse jurídico no processamento desta ação, haja vista que, como já houv e a alienação do bem, este não pode ser transferido aos sucessores legais em virtude da abertura da sucessão hereditária. Determino a sucessão de CLEOFAS FLORENTINO SANTOS por ANTONIO PETRONILO DA COSTA. Descadastre-se Antônio da condição de terceiro interessado. Anote-se que Antônio atua em causa própria. Intime-se. Após a preclusão desta decisão, os autos devem retornar conclusos para exame dos pedidos pendentes.” O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na possibilidade de advogado do autor falecido atuar na condição de substituto processual ou na condição de assistente litisconsorcial. Na origem, o autor Cleofas Florentino ajuizou ação de reintegração de posse contra o ora agravante José Carlos Lopes de Amorim e outros, cuja pretensão se refere à propriedade de imóvel rural, tendo sido julgado procedente o pedido autoral, nos termos da sentença ID de origem 174464438, transitada em julgado em 2023 (ID 174520499), e ora em fase de cumprimento/execução. No curso do processo, o autor faleceu e o seu advogado, ora exequente, peticionou juntando a respectiva certidão de óbito (ID de origem 186911892) requerendo a substituição processual, cujo pedido foi deferido pela decisão ora agravada (ID de origem 188826001). A questão não demanda maiores ilações, pois, após a morte do proprietário do bem litigioso, o adquirente passou a ser o advogado, ora agravado, que sucedeu o então autor na propriedade, tendo inclusive sido expedido a competente Carta de Adjudicação do imóvel objeto da demanda. Anoto que a presente demanda se arrasta por mais de duas décadas, com a patente e registrada confissão nos autos de que os requeridos invadiram área particular, e, mesmo alertados pela Administração, não a desocuparam voluntariamente, nela permanecendo até o momento. A petição ID 186911892 informa que não houve bens a inventariar nem sucessores legais do falecido, e, com base nos dados ali constantes, o douto Juízo deferiu o pedido de sucessão processual do falecido na pessoa do seu ex-advogado, já que não mais vigoravam os poderes outrora conferidos pelo respectivo instrumento de mandato. Daí, o advogado do autor passou a figurar nos autos como parte legítima por ter adquirido o bem litigioso, cuja adjudicação, registre-se, já opera em seu favor (ID 174464439, p. 22). Não se descuida da alegação do agravante ao informar que a adjudicação da gleba de terra discutida nestes autos demandaria complexa dilação probatória, perícia cartográfica, prova da posse, entre outras especificações de provas, incabíveis em sede de cumprimento de sentença, e notadamente, neste agravo. Nada obstante, a suspensão do curso do processo na origem não é medida recomendada, mormente pelo fato de que a decisão ora agravada, ainda que tenha determinado a expedição do competente mandado de reintegração de posse, consignou expressamente o prazo de 60 dias para que a área sob litígio seja desocupada voluntariamente. Sabe-se que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Com essas considerações, tenho que os argumentos apresentados pelo agravante não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade do direito vindicado, nem o perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]Art. 99 do CPC: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” [2]Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [3]Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.”